Tribunal: TJMT
Processo: 0008477-78.2018.8.11.0008
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008477-78.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 043.439.864-03 (APELANTE), MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - CPF: 273.443.918-21 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO PRÉVIA DE AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez com termo inicial fixado na data da citação e honorários advocatícios em valor fixo, havendo o requerente postulado fixação do marco temporal desde a cessação administrativa do auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser a data da cessação administrativa do auxílio-doença ou a data da citação; (
ii
) se os honorários advocatícios devem ser alterados para o percentual mínimo legal; e (
iii
) quais os parâmetros adequados para correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez, quando já concedido e posteriormente cessado o auxílio-doença, deve corresponder à data da cessação do benefício anterior, conforme artigo 43 da Lei n. 8.213/91 e jurisprudência consolidada.

4. Os honorários advocatícios devem observar a ordem de preferência do Código de Processo Civil, aplicando-se o percentual mínimo de 10% sobre o valor das parcelas vencidas quando a Fazenda Pública for parte e for possível mensurar o proveito econômico.

5. A correção monetária e juros de mora devem observar o IPCA-E e remuneração da poupança até 30.11.2021, aplicando-se a Taxa SELIC a partir de 1.12.2021, com juros incidentes desde a citação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para fixar o termo inicial em 27.11.2018, majorar honorários para 10% das parcelas vencidas e adequar parâmetros de correção monetária e juros.

Tese de julgamento:
"O termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez, quando já concedido e posteriormente cessado o auxílio-doença, deve corresponder à data da cessação do benefício anterior, nos termos do artigo 43 da Lei n. 8.213/91."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991,
arts
. 42, 43 e 59; CPC, art. 85, parágrafo 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1000690-83.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.3.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, determinando a implantação do benefício com termo inicial fixado na data da citação (18.1.2020), correção monetária e juros de mora incidentes a partir do vencimento de cada parcela, além de condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

O processo teve origem em ação previdenciária na qual o requerente alegou estar incapacitado para o trabalho em decorrência de graves problemas de saúde, postulando a concessão de
auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez. A perícia médica judicial concluiu pela existência de incapacidade total e permanente para as atividades laborais.

A sentença de primeiro grau reconheceu o preenchimento dos requisitos legais para concessão da aposentadoria por invalidez, fundamentando-se no laudo pericial que atestou incapacidade total e permanente do segurado.

Nas razões recursais, o apelante sustenta duas principais insurgências: primeiro, quanto ao termo inicial do benefício, arguindo que deveria ser fixado desde a data da cessação administrativa do
auxílio-doença
(27.11.2018) e não na data da citação; segundo, em relação aos honorários advocatícios, pleiteando majoração para observância dos percentuais mínimos estabelecidos no artigo 85,
§
3o, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou no processo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
da apelação, uma vez que foi interposta tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Quanto à remessa necessária, considerando o valor da condenação inferior a mil
salários mínimos
, nos termos do artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, fica dispensada a submissão ao duplo grau obrigatório de jurisdição
, razão pela qual
dela

não conheço
.

A questão central reside na definição do marco temporal para início do pagamento da aposentadoria por invalidez. O magistrado singular fixou o termo inicial na data da citação, fundamentando-se no precedente repetitivo REsp n. 1.369.165/SP. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em análise.

A jurisprudência distingue duas situações para fixação do termo inicial em benefícios previdenciários: quando há prévio indeferimento administrativo e quando ocorre cessação de benefício anteriormente concedido.

No primeiro caso, efetivamente aplica-se o termo inicial na data da citação, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, quando já existia benefício por incapacidade que foi cessado e posteriormente reconhece-se judicialmente a necessidade de concessão ou restabelecimento, o marco inicial deve ser a data da cessação indevida, nos termos do artigo 43 da Lei n. 8.213/91.

Os autos demonstram que o requerente recebia
auxílio-doença
, sendo o benefício cessado administrativamente em 27.11.2018

(Id 64072053, fls. 86
da
origem)
. Esta circunstância altera substancialmente o panorama jurídico da questão, pois não se trata de indeferimento inicial, mas de cessação considerada irregular pelo Poder Judiciário.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente laboral, com termo inicial fixado na data da cessação do auxílio-doença acidentário (12/10/2022), tendo a apelante pleiteado a fixação desde o 16o dia após o afastamento do trabalho (12/05/2022) ou, subsidiariamente, desde a data do requerimento administrativo (16/05/2022).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder ao 16o dia após o afastamento do trabalho (12/05/2022), conforme previsto no art. 43, §1o, alínea "a" da Lei 8.213/91; (
ii
) subsidiariamente, se a DIB deve ser fixada na data do requerimento administrativo (16/05/2022), conforme entendimento jurisprudencial do STJ; e (
iii
) se os honorários advocatícios devem ser majorados ao patamar máximo.

III. Razões de decidir

3. O estabelecimento do marco inicial para benefícios previdenciários por incapacidade segue sistemática consolidada na jurisprudência, distinguindo-se entre situações de indeferimento administrativo e de cessação prévia de benefício.

4. Nos casos de prévio indeferimento administrativo, o termo inicial adequado é a data do requerimento administrativo (DER), visando proteger o segurado contra demoras ou equívocos administrativos, garantindo-lhe o recebimento retroativo desde a manifestação formal da pretensão.

5. Quando já existia benefício por incapacidade que foi cessado, como ocorre no presente caso, e posteriormente reconhece-se judicialmente a necessidade de concessão ou restabelecimento de um benefício, o marco inicial será a data da cessação indevida, conforme estabelecido no art. 43 da Lei 8.213/91.

6. No caso em análise, não houve indeferimento do pedido administrativo, mas sim concessão e posterior cessação do auxílio-doença acidentário, portanto, acertada a decisão que fixou o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data de cessação do benefício anterior (12/10/2022).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez, quando já concedido e posteriormente cessado o auxílio-doença, deve corresponder à data da cessação do benefício anterior, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/91."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 43, §1o, alínea "a". Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018058-76.2022.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/03/2024, p. 01/04/2024.

(TJMT, AC n. 1000690-83.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.3.2025)

Portanto, deve ser reformada a sentença para fixar o termo inicial em 27.11.2018, data da cessação administrativa do
auxílio-doença
.

A fixação de honorários advocatícios em valor fixo de R$ 1.000,00 não observou adequadamente a ordem de preferência estabelecida no Código de Processo Civil.

O artigo 85,
§
3o, determina que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários devem observar percentuais específicos, sendo mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação até d
uzentos
salários
mínimos
.

A aplicação do
§
8o do mesmo artigo, que autoriza fixação por apreciação equitativa, constitui medida excepcional para casos em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, circunstâncias não verificadas nos presentes autos.

Considerando o período da cessação administrativa (27.11.2018) até a citação (18.1.2020), verifica-se que o valor da condenação permite cálculo percentual, devendo ser aplicado o patamar mínimo de 10% sobre o valor das parcelas vencidas, observando-se o zelo profissional, a natureza alimentar da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

De ofício, cumpre adequar os parâmetros de correção monetária e juros de mora fixados na sentença para observância da evolução jurisprudencial sobre a matéria.

Para o período anterior a 30.11.2021, deve ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para correção monetária e o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para juros moratórios, conforme orientação consolidada nos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal.

A partir de 1.12.2021, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC, em conformidade com a Lei n. 14.230/2021.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, deve incidir a partir da citação, e não do vencimento de cada parcela, tratando-se de obrigação de dar quantia certa decorrente de condenação judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:
f
ixar o termo inicial da aposentadoria por invalidez em 27.11.2018, data da cessação administrativa do
auxílio-doença
;
alterar
os honorários advocatícios para 10% sobre o valor das parcelas vencidas;
d
eterminar que a correção monetária observe o IPCA-E até 30.11.2021 e a Taxa SELIC a partir de 1.12.2021
e
e
stabelecer que os juros de mora, no percentual da remuneração básica da caderneta de poupança até 30.11.2021 e Taxa SELIC a partir de 1.12.2021, incidam desde a citação.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025